Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701970-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BR 060 Empreendimentos Imobiliários Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de declaratória de inexistência de negócio jurídico, deixou de apreciar pedido de reconhecimento de incompetência absoluta do juízo e de suspensão do processo motivada na alegação de prejudicial externa, porque tais questões já teriam sido analisadas em decisões precedentes. Salienta que, na declaratória de inexistência de negócio jurídico, as partes travam litígio sobre área que a Terracap afirma encontrar-se em condomínio indiviso entre particulares e o Poder Público (ação demarcatória – autos no 0040163-11.2014.8.07.0018). Aduz que, por esse motivo, a referida Empresa Pública manifestou interesse no processo, circunstância que culminou na remessa dos autos da 25a Vara Cível de Brasília, onde tramitava originalmente, para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Sustenta a nulidade da decisão agravada por vício de motivação, eis que deixou de apreciar as teses deduzidas pela recorrente, ora reiteradas na petição de agravo de instrumento. Aduz que, mesmo que se considere que as questões já tinham sido apreciadas anteriormente, teriam sido examinadas sob a lógica da argumentação da Terracap, e não da recorrente, que invocou novos argumentos. Argumenta existir incoerência na decisão de saneamento, pois, inexistindo conexão entre o processo de referência e a ação demarcatória, o juízo agravado não seria competente para processar e julgar aquele. Sustenta que, por outro lado, afigura-se configurada a prejudicial externa, uma vez que uma das teses de defesa é a usucapião do imóvel como óbice aos pedidos de declaração de nulidade do registro e de invalidação do negócio jurídico. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão recorrida, reconhecer a existência de relação de prejudicialidade externa ou, caso superado o pedido de sobrestamento do feito, determinar a remessa dos autos ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, uma vez que o presente recurso, embora sob alegação de vício de motivação, tem por objetivo a alteração de decisões pretéritas sobre competência (ID no 141441437) e prejudicial externa (ID no 172460568). Cabe destacar que a formulação de pedido de reiteração não surte efeito de reinaugurar a oportunidade de que a parte tem para manifestar irresignação contra questões que, já decididas anteriormente, restaram consolidadas pelo decurso do prazo recursal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Deve ser mantida a decisão ora agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, tendo em vista que esse foi interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de pedido de suspensão anteriormente negado, contra o qual não foi aviado o respectivo recurso. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. 3. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do c. STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1665949, 07295453920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE. REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar decisão que se limita a reiterar outra anteriormente proferida, insurge-se, em verdade, contra esta que já foi alcançada pela preclusão” (Acórdão 803860, 20140020086833AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2014, publicado no DJE: 28/7/2014. Pág.: 126). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator